Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-16.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004666-16.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA LUIZ DE MELO - CPF: 036.721.911-59 (EMBARGADO), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), APARECIDA SIMONE LAZAROTTO DOS SANTOS - CPF: 948.550.481-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2. No caso dos autos a parte apelante/embargante é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual é imperioso a complementação do julgado para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 182110675) opostos por
Aparecida Simone Lazarotto dos Santos,

c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou de
suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, em relação a embargante, não obstante ela seja beneficiária da justiça gratuita (ID 168822303).

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois deixou de
suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais, em relação a embargante, não obstante ela seja beneficiária da justiça gratuita (ID 168822303).

Assiste razão à embargante, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita conforme consignado na sentença de primeiro grau.

Destarte, passo a sanar a omissão.

No caso é inconteste que deve haver a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Assim, onde se lê:

“
Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §11 do CPC).”

Leia-se:

“
Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §11 do CPC). Todavia, nos termos do art. 98, §3o do CPC, suspendo a exigibilidade uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão nos termos acima apontados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023